Tribunal: TJPA
Processo: 0816601-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816601-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS DE MELO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PORTE DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
CONDIÇÕES SUBJETIVAS
–
IRRELEVANTE NA ESPÉCIE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1.
A prisão
provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e
necessidade de garantir a ordem pública,
ao menos
em razão da periculosidade do paciente que possui antecedentes criminais, pois já foi condenado em 2019 no processo nº 000635250-2019.8.14.0128, além do que o paciente não apresentou documentos que comprovem que possui trabalho e residência fixa na comarca de origem.

2.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 21 a 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Eva do Amaral Coelho

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por
Igor Célio de Melo Dolzanis, OAB-PA nº 19.567
em favor de
ELIAS DE MELO DA COSTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 321, 319, 647 e 648, todos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara única da Comarca de Terra Santa/PA nos autos do processo nº 0800793-74.2022.8.14.0128.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta delitivas prevista no art. 16, §1°, inc. IV, da Lei 10.826/03, "
posse de munição de arma de fogo de uso restrito, conforme narra os autos de investigação policial e denúncia
".

Relata que segundo o inquérito policial o paciente e outro indivíduo foram abordados pela polícia, após denúncia anônima de que indivíduos estariam atirando nas proximidades do Balneário Peru de Rodas, e que o paciente foi encontrado na posse de um carregador de arma calibre 22, com uma munição intacta e com o outro indivíduo 02 (duas) “trouxinhas” de droga popularmente conhecida como “pedra de oxi” além de um revólver calibre 22.

Argumenta que o crime em tese praticado pela paciente é de posse irregular de munição de uso restrito, crime sem violência ou grave ameaça contra pessoa e com pena mínima inferior a 04 anos.

Aduz que o paciente pode ser beneficiado com o acordo de não persecução penal, acrescentando que o corréu foi “
agraciado com m a liberdade provisória sem o pagamento de fiança, mesmo estando ele com quantidade de entorpecentes, e uma arma de fogo, o que em tese, se amolda a conduta delitiva ainda mais grave que a do Paciente, e ainda sim, em razão de não possuir antecedentes, fora posto em liberdade, o que constitui como base da manutenção da prisão do acusado Elias, única e exclusivamente a sua certidão de antecedentes, que demonstram alguns procedimentos, contudo, arquivados sem sentença penal condenatória
”.

Ressalta que o paciente é primário, tem residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita, condições favoráveis para responder o processo em liberdade.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requereu a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, alternativamente que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 11726046, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11787499 - Pág. 1/3.

Em parecer de Num. 11820957 - Pág. 1/9, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta delitivas prevista no art. 16, §1°, inc. IV, da Lei 10.826/03, pois foi interceptado pela polícia militar, quando estava na companhia de Wagner Pinto Almeida, logo após ter efetuados disparos com arma de fogo no meio do mato, próximo ao balneário “Peru de Rodas”, no município de Terra Santa/PA.

Em revista pessoal, foi encontrado na posse do paciente um carregador de pistola calibre 22 e uma munição do mesmo calibre, e com o Sr. Wagner um revólver calibre 22, com marca e numeração ilegíveis, além de duas trouxinhas de pedra “oxi” e um celular da marca Samsung. E, em sede policial, o paciente afirmou que o revólver calibre 22, com marca e numeração ilegíveis e o carregador de pistola do mesmo calibre, eram de sua propriedade.

Na audiência de custódia, o juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Posteriormente a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida.

É contra a manutenção da prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“(...)

2. Dos Indícios de Autoria e Materialidade do Crime De início, verificasse a existência dos possíveis crimes em questão, principalmente pelo fato de restar demonstrada sua materialidade e seus indícios de autoria, conforme apurado no auto de prisão em flagrante.

Na ocasião, nota-se que, a materialidade, bem como os indícios de autoria dos supostos crimes se delineiam pelo fato dos suspeitos, Wagner Pinto de Almeida e Elias de Melo da Costa, terem sido interceptados pela guarnição policial, logo após de terem efetuados diversos tiros no meio do mato, próximo ao Balneário Peru de Rodas.

Logo, após imediata revista pessoal nos flagranteados supracitados, constatou-se a existência de um carregador de pistola calibre 22, com uma munição do mesmo calibre, sendo encontrado na posse do Sr. Elias, e com o Sr. Wagner, foi encontrado um revólver calibre 22, com marca e numeração ilegíveis, além de duas trouxinhas de pedra de oxi e um celular da marca Samsung J1.

Importante mencionar que, tais fatos e objetos encontrados em poder dos suspeitos, foram corroborados pelo “Auto de Apreensão e Apresentação” juntado pela Polícia Civil, como se afere por meio do Id. Num. 79103080 – Pág. 19.

Evidencia-se ainda que, diante dos interrogatórios dos flagranteados, estes confessaram a prática criminosa, informando ainda que, o revólver calibre 22, bem como seu carregador, é de propriedade do Sr. Elias de Melo da Costa e a droga encontrada é do Sr. Wagner Pinto de Almeida.

(...)

4. Da Prisão Preventiva de Elias de Melo da Costa

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de
medidas cautelares pessoais diversas da prisão
, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente criminoso
ELIAS DE MELO DA COSTA
no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.

De início, nota-se que, como visto anteriormente, restou clara a materialidade do crime, bem como os indícios de autoria, do flagranteado na ação criminosa, conforme argumentos descritos no “item 2” da presente decisão.

Logo, individualizando a conduta praticada pelo Sr. Elias de Melo da Costa, entendo que, o suspeito
ameaça à ordem pública
, pois, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, eis que, ainda que o flagrante estivesse portando arma de fogo de uso restrito, sabe-se que, a presença destas são utilizadas para fins de práticas criminosas, como homicídio, roubo, entre outros crimes que se pregue de violência e grave ameaça, provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Ademais, como visto no próprio interrogatório do flagranteado, Sr. Elias de Melo da Costa, este confessou administrativamente, inclusive que, já foi preso pela prática de tentativa de homicídio por duas vezes. Nota-se, assim, a periculosidade do agente que, estando livre, tem o costume de se fazer presente em práticas delituosas, como se afere pela sua própria certidão de antecedentes criminais, consoante Id. Num. 79110342.

Na ocasião, em situações como essas em questão, são necessárias as intervenções do Poder Judiciário, uma vez que, atos como estes, devem ser veementemente repreendidos, em respeito à própria aplicação da lei penal, bem como a ordem pública que, inevitavelmente restou abalada.

Além disso, o crime imputado ao autuado em questão, também se enquadra no
requisito objetivo
estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da
prisão preventiva
, já que a pena máxima em abstrato ultrapassa o
quantum
de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.” (Num. 11708319 - Pág. 2/9).

E ao manter a prisão preventiva, o juízo fundamentou que:

“(...)

No caso dos autos, não vislumbro no momento, alteração fática superveniente, capaz de modificar o quadro segregatório até então apresentado, uma vez que a combativa Defesa Técnica não apresentou
fato novo
suficiente para desconstituir, ou ao menos reduzir o critério da
gravidade concreta da conduta do agente,
o qual confessou em sede policial a prática criminosa, admitindo que a arma encontrada com outro flagranteado era de sua propriedade, razão utilizada (de maneira concreta) para materializar o fundamento jurídico da
garantia da ordem pública
, bem como pela concreta contumácia do requerente na prática de fatos delituosos, uma vez que já respondeu a diversos processos criminais, já sendo condenado, inclusive, no ano de 2019, processo n°000635250-2019.8.14.0128, os quais são ensejadores da decretação da prisão preventiva, conforme se depreende da já mencionada decisão de
Id. Num. 79141310
, da prisão em flagrante do requerente.

Assim, não tendo a ilustre Defesa técnica constituída pelo réu, apresentado
fatos novos
capazes de infirmar os requisitos da cautelar restritiva da liberdade individual, mantenho a decisão outrora proferida por seus próprios fundamentos.

Ainda que seja alegada a primariedade do réu pela defesa, no que é pertinente às condições pessoais do agente, não verifico elementos com o condão de atuar em sentido oposto à fundamentação já exposada. Ademais, a iterativa e atual jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará construiu-se em sentido diametralmente oposto ao sustentado pela defesa, conforme resta consolidado por intermédio da Súmula nº 8. Nota-se ainda que, a defesa técnica do réu, argumenta que, este possui trabalho e residência fixa na Comarca, contudo, não trouxe aos autos documentações que comprovem o alegado, já que, não vislumbra a juntada de contrato de trabalho; carteira de trabalho; contracheques; qual tipo de ocupação lícita, etc. Paralelamente, o comprovante de residência colacionado aos autos, está em nome de terceiro que não seja do réu,
tornando-se ainda patente sua necessidade cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Some-se a isso, o fato de que os crimes imputados ao acusado-requerente também se enquadram no
requisito objetivo
estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da
prisão preventiva
, já que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o
quantum
de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Ante o exposto, e amparado ainda pelo que dispõe o art. 316, parágrafo único do CPP,
INDEFIRO o requerimento em evidência
, ao passo em que
mantenho a prisão preventiva
do investigado
ELIAS DE MELO DA COSTA
.” (Num. 11708320 - Pág. 2/5)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, apontando que no ADPF consta q
ue a polícia militar interceptou o paciente e Wagner Pinto Almeida, logo após terem efetuados disparos com arma de fogo no meio do mato, próximo ao balneário “Peru de Rodas”, no município de Terra Santa/PA. E, realizada a revista pessoal, foi encontrado na posse do paciente um carregador de pistola calibre 22 e uma munição do mesmo calibre, e com o Sr. Wagner um revólver calibre 22, com marca e numeração ilegíveis, além de duas trouxinhas de pedra “oxi” e um celular da marca Samsung, corroborado com auto de apreensão e apresentação anexado aos autos. Bem como destacou que o paciente confirmou em sede policial que o revólver calibre 22, com marca e numeração ilegíveis e o carregador de pistola do mesmo calibre, eram de sua propriedade.

Ressalta-se, também, que junto com as informações prestadas, o juízo de primeiro grau trouxe a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente nas penas do art. 16. §1º, inciso IV, da lei nº 10.826/03 (Num. 11787496 - Pág. 2/3), em razão do porte de arma de fogo com numeração raspada.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da decretação da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
ao menos quanto
em razão da periculosidade do paciente que possui antecedentes criminais, pois já foi condenado em 2019 no processo nº 000635250-2019.8.14.0128, e que o paciente não apresentou documentos que comprovem que possui trabalho e residência fixa na comarca de origem.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e no mérito, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023